Tribunal: TJES
Processo: 5008895-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008895-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANIEL ALVES BRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Daniel Alves Braga contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, em razão do descumprimento das condições impostas ao regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência injustificada aos compromissos impostos no regime aberto configura falta grave e justifica a regressão cautelar ao regime semiaberto, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições impostas no regime aberto caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, autorizando a regressão para regime mais rigoroso, consoante previsão expressa do art. 118, I, do mesmo diploma legal.

A regressão cautelar independe de decisão com trânsito em julgado, podendo ser determinada pelo juízo da execução penal desde que lastreada em elementos suficientes extraídos dos autos, como reiteradas ausências injustificadas.

O agravante, embora beneficiado com a progressão ao regime aberto, não cumpriu com o dever de comparecimento regular em juízo, frustrando os fins da execução e demonstrando ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, requisitos essenciais para a manutenção no regime aberto (CP, art. 36, §2º).

As justificativas apresentadas pelo apenado foram devidamente analisadas e consideradas insuficientes, sendo correta a conclusão pela caracterização de evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento das condições impostas no regime aberto, como o não comparecimento em juízo, configura falta grave nos termos do art. 50, V, da LEP.

A regressão cautelar de regime é admissível em caso de falta grave, independentemente de decisão transitada em julgado.

A frustração dos fins da execução, demonstrada pela inércia do apenado em cumprir com as condições impostas, autoriza o restabelecimento de regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V, e 118, I; CP, art. 36, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 990.484/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 20/5/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008895-89.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL ALVES BRAGA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008895-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DANIEL ALVES BRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL ALVES BRAGA
, contra a decisão, oriunda da 9ª Vara Criminal de Vitória, que regrediu o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a decisão guerreada deve ser reformada, a fim de que seja restabelecido o regime aberto.

Revendo o feito, observo que o Juízo da Execução regrediu cautelarmente o apenado para o regime semiaberto, tendo em vista o seu não comparecimento regular em juízo após concessão da progressão para o regime aberto.

O Magistrado da Execução deixou de acolher as justificativas do reeducando sob o argumento de que o mesmo
“já soma 7 ausências aos comparecimentos bimestrais”, “nunca comprovou trabalho honesto“
,

demonstrando que

“não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto”
.

Assim, considerando que a conduta perpetrada pelo agravante constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, e em razão do disposto no art. 118, do mesmo diploma legal, o Juízo a quo determinou a regressão cautelar do reeducando para o regime semiaberto.

Embora não desconheça os fundamentos suscitados pela douta defesa, é pacífica a possibilidade de regressão cautelar do apenado nos casos em que houver o cometimento de falta grave.

Lembro, de pronto que existe previsão legal para a regressão do regime inicial imposto na sentença condenatória. É o que se extrai do artigo 50, V, c/c 118, I, da Lei de Execuções Penais:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Considerando que o descumprimento das condições impostas em regime aberto configura falta grave, é de rigor a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
[...] não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 990.484/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)”.

No caso em análise, o agravante obteve progressão para o regime aberto, todavia não compareceu em Juízo para cumprir as condições impostas para o efetivo cumprimento da pena.

O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que deixou de se apresentar em juízo.

Importante salientar que foi oportunizada a permanência de Daniel no regime aberto. Contudo, o agravante não aproveitou a oportunidade, ausentando-se em diversas ocasiões, cujas justificativas não foram acolhidas pelo juízo da execução, em razão da ausência de comprovação documental que pudesse justificar suas condutas.

Ressalto que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme prevê o artigo 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, em seu §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução.

Como bem relata o Órgão Ministerial, o reeducando
“
firmou termo de compromisso de resgatar o saldo da corporal no “doce conforto do lar” em 13/7/2018 (seq. 1.1, fls. 117) e registrou frequência em juízo de 28/8 a 10/12/2018, de 28/6 a 28/8/2019, de 2/12/2019 a 3/2/2020 e em 23/6/2021, SEGUNDO O RELATÓRIO DE PENAS. Logo. configurada a evasão”.

Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão ora combatida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, restando inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)